Tribunal: TJMT
Processo: 1029691-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029691-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT - CNPJ: 36.893.873/0001-18 (APELADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Relação Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Preliminar De Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Rejeitada. Preliminar De Julgamento
Extra Petita
Acolhida. Repetição Do Indébito Em Dobro Decotado. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Dano Moral Configurado.
Recurso
Parcial
mente

P
rovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por operadora de telefonia
em virtude da
sentença
que declarou inexistente a relação contratual e o débito, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.

2.
A
A
pelante alegou, em preliminar, nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a inexistência de dano moral.
O

A
pelad
o
, em contrarrazões, suscitou, em preliminar, ausência de dialeticidade.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade;
ii
) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação à repetição do indébito;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais por inscrição indevida.

III.
Razões De Decidir

4
.
O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5
.
Acolhida a preliminar de julgamento
extra petita
, diante da inexistência de
causa de pedir e
pedido expresso de repetição de indébito na petição inicial, impondo a exclusão desta condenação da sentença.

6
.
Ficou
comprovada a inexistência de relação contratual após cessão das linhas telefônicas, não se justificando as cobranças e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

7
.
A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização, nos termos da jurisprudência do STJ.

8
.
O valor arbitrado para a indenização por dano moral mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Recurso
parcialmente provido
, em razão do acolhimento da preliminar.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A condenação à repetição do indébito, sem pedido expresso, configura julgamento extra petita, impondo-se sua exclusão. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a respectiva indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 141, 322, §1o, 489, III, 492 e 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.10.2023; TJMT,
ApCiv
1002848-24.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.03.2021; TJPE,
ApCiv
0001009-56.2019.8.17.3340, Rel. Des. Marcio Fernando de Aguiar Silva, j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1029691-09.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face da
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso – SINPRF/MT
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação contratual e da dívida discutida, determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à repetição do indébito, caso comprovados pagamentos indevidos, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante, em preliminar, a nulidade
parcial
da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que inexiste pedido específico de repetição de indébito.

No mérito, defende a regularidade das cobranças, a ausência de dano moral indenizável e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas contrarrazões,
o

Apelad
o
argui, em sede preliminar, o não conhecimento da Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Apelad
o
suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante teria deixado de impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a mera repetição dos argumentos da contestação.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, ao examinar as razões recursais, constata-se que a Apelante combate, de maneira suficiente, o fundamento central da sentença ao rebater, de forma detalhada, a declaração de inexistência do débito e de relação contratual, bem como a condenação por danos morais e repetição de indébito.

A Apelante expõe os fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificariam a reforma da decisão, inclusive sustentando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. O recurso, portanto, atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade.
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido expresso de condenação à repetição de indébito, tampouco detalhamento de valores ou parcelas a serem restituídas.

É certo que compete ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, pelo que é vedada a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, conforme estabelecem os
arts
. 141, 489, III e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, à luz do princípio da adstrição ou da congruência, a prestação jurisdicional deve guardar estrita correspondência com a causa de pedir e os pedidos deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade por julgamento
extra
,
ultra
ou
citra petita
.

No caso,
embora o título da ação contenha a expressão “repetição de indébito”, a mera menção genérica no cabeçalho da petição inicial não supre a exigência legal de formulação de pedido expresso, claro e delimitado, como exige o art. 322, §

1o, do Código de Processo Civil.

Ao examinar detidamente os fundamentos fáticos, constata-se que o autor, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso (SINPRF/MT), relatou ter contratado os serviços de telefonia móvel da Ré e, posteriormente, transferido as linhas à ATRANSP com anuência da operadora, deixando de ser o titular das obrigações contratuais.

Afirma ter sido surpreendido, anos depois, com notificações de cobrança e negativação em cadastros de inadimplentes, relativas a contratos que alega conterem assinaturas falsificadas.

Não se pleiteia a restituição de quantias pagas, não há detalhamento de supostos pagamentos indevidos ou demonstração de prejuízo patrimonial. Em verdade, a narrativa da inicial gira exclusivamente em torno da cobrança e da restrição indevida, sem qualquer alegação de desembolso, o que revela a falta de causa de pedir necessária à formulação da pretensão de repetição do indébito.

Aliás, s
ão estes os pedidos finais:

[...] Liminarmente:

I- Concessão
inaudita altera parte
de liminar em antecipação dos efeitos da tutela para que:

1. Sejam suspensas quaisquer emissões de cobranças em nome do autor, relativas aos contratos ora em discussão;

2. Retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

3. Caso descumpridas as alíneas a ou b, ou ambas, pleiteia a aplicação de multa a ser arbitrada por este MM. Juízo para que a ré cumpra com o determinado.

No mérito:

1.

Quando do despacho da inicial, seja determinada a inversão do ônus da prova em favor do REQUERENTE, consoante disposição do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

2. A citação da REQUERIDA para, querendo, apresentar defesa, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos ora alegados;

3. O depoimento pessoal da REQUERIDA, através de seu representante legal;

4. Seja julgada totalmente PROCEDENTE a presente ação para:

a) Declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, em relação aos contratos e termos fraudulentos trazidos à presente inicial (Doc. 11), confirmando os efeitos da liminar (suspensão de quaisquer emissões de cobranças indevidas e retirada do Autor dos órgãos de proteção ao crédito);

b) Condenar a ré em danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Pretende provar o alegado mediante prova documental, testemunhal, e demais meios de prova em Direito admitidos, em especial a confrontação das assinaturas presentes nos termos e contratos com as dos senhores Policiais Rodoviários Federais Adailton Fernandes Lima e Paulo Vinícius Barros DE ASSIS, por meio de perícia judicial. [...]. (petição inicial).

Logo, em nenhum momento da petição inicial há descrição concreta de fato que evidencie o efetivo pagamento de valores cuja restituição se pretenda, seja de forma simples ou em dobro. Tampouco há formulação de pedido expresso nesse sentido na parte dispositiva da peça inaugural. Tanto é que, ao apresentar contestação, o Réu, ora Apelante, não deduziu defesa quanto à repetição do indébito, em qualquer modalidade, o que reforça a inexistência de controvérsia instaurada sobre esse ponto.

Além disso,
verifica-se que

na parte dispositiva da sentença, o Juiz impôs condenação à repetição do indébito condicionada à comprovação de pagamentos indevido
, ou seja, condenou de forma genérica,
mormente porque
inexist
e
pedido expresso ou demonstração do pagamento indevido.

A sentença, portanto, ultrapassou os limites objetivos da demanda, transformando-se em decisão
extra petita
, vedada pelo ordenamento processual civil.

De acordo com Humberto Theodoro Júnior,
“a sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quanto o juiz defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 37a ed., pág. 453).

A propósito:

[...] 2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente:
AgInt
no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.928.284/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 23/2/2022).

[...]
Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 10017810220218110041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, Data de Publicação: 14/07/2024).
[
sem destaques no original
]

Desse modo
, não se mostra admissível ao Julgador modificar a causa de pedir, tampouco acolher pretensão não deduzida.

Nessas hipóteses, impõe-se a
exclusão
da
parte
da sentença
que excede os pedidos
formulados na inicial
,
em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO PLEITEADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
DECADÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 27 DO CDC – PREJUDICIAL AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte da sentença que excede os pedidos formulados na inicial, deve ser excluída.

Se o autor não ajuizou a Ação com o intuito de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcido dos valores que foram gastos com o conserto do veículo e indenizado por danos morais, não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 26, § 3o, do CDC, mas sim o prescricional quinquenal disposto no artigo 27 do mesmo Código. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 10028482420188110003, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no DJE em 04/03/2021).

Também colaciono julgado do Tribunal do Pernambuco, cuja ementa, no ponto de interesse consigna:

[...] Não há na petição inicial pedido relativo à repetição de indébito, pelo que a sentença ao condenar a devolução em dobro dos descontos efetuados incorreu em julgamento extra petita. 9. A Sentença extra petita é nula na parte que extrapola o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi postulada em Juízo.

10. No caso, o julgamento extra petita não enseja a nulidade de toda sentença, já que é possível excluir o excesso deferido.

11. Deve ser retirado, de ofício, do comando sentencial, a determinação da “devolução em dobro dos descontos efetuados, com incidência de juros e correção monetária a contar do efetivo desconto”.

12. Apelação desprovida.

13. Retificado, de ofício, o termo inicial dos juros sobre a indenização por danos morais, para que estes incidam a partir da data da inscrição indevida.

14. Retirada, de ofício, do comando sentencial a determinação da devolução em dobro dos descontos efetuados. [...]. (TJPE, 6a Câmara Cível, Apelação Cível 00010095620198173340, relator Desembargador Marcio Fernando de Aguiar Silva, data de julgamento 29/02/2024).

Dessa forma,
acolho
a preliminar de julgamento
extra petita

e excluo do dispositivo da sentença a condenação à repetição do indébito, em qualquer modalidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso – SINPRF/MT

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Contratual, Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face da

Telefônica Brasil S.A. – Vivo
,
alegando, em síntese, que, em 31/07/2014, transferiu, com anuência da ré, a titularidade de 121 linhas de telefonia móvel para a empresa ATRANSP TELECOM, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por débitos posteriores a tal data. Apesar disso, recebeu notificação de negativação em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito supostamente vencido em 10/04/2012, valor este que, sem justificativa, foi posteriormente majorado para mais de R$ 121.000,00.

Sustentou, ainda, que as assinaturas nos contratos apresentados pela ré são falsas, e que as cobranças foram enviadas para endereço diverso da sede do sindicato, reforçando o vício dos débitos. Tais fatos, segundo o
A
utor, caracterizam falha grave na prestação do serviço e negativação indevida.

A Ré contestou, defendendo a regularidade das cobranças, a ausência de relação de consumo entre as partes e a inexistência de dano moral indenizável, além de sustentar que as dívidas decorrem de inadimplemento do Autor, e não foram quitadas pelo cessionário das linhas.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação contratual entre as partes, a inexigibilidade da dívida, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, condenar a
R
é ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, caso comprovados pagamentos indevidos
.

Inconformada, a
Ré
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia reside na legitimidade das cobranças realizadas pela operadora de telefonia em face do sindicato
A
utor, e na existência de vínculo jurídico apto a sustentar tais débitos.

No caso, é
incontroverso que, até 2014, o
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso – SINPRF/MT
era titular de diversas linhas telefônicas, cuja titularidade foi transferida para a empresa ATRANSP, com ciência e anuência da própria operadora
R
é. Tal fato é corroborado por documento emitido pela própria VIVO, em que se confirma a transferência das 117 linhas em 31/07/2014.

Após esse marco, o
A
utor passou a ser cobrado por débitos supostamente vinculados a contratos que, segundo alega, jamais foram firmados por seus representantes legais.

Para comprovar a alegação de inexistência de relação contratual, o
A
utor colacionou aos autos diversos documentos emitidos unilateralmente pela
R
é contendo assinaturas evidentemente divergentes daquelas de seus representantes estatutários, o que, à míngua de impugnação específica com prova em sentido contrário, permite presumir a veracidade da alegação de fraude.

O ônus da prova da existência do contrato e da regularidade da cobrança recai sobre a
R
é, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Contudo, a
Ré, ora
A
pelante
,
limitou-se a juntar propostas contratuais apócrifas, sem qualquer outro elemento que comprovasse a celebração regular dos contratos após a cessão das linhas. Além disso, não demonstrou qualquer vínculo jurídico válido mantido com o
A
utor a partir de 2014.

Dessa forma, é acertada a conclusão da sentença quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes no período posterior à cessão das linhas, bem como a consequente inexigibilidade dos débitos impugnados.

Quanto à indenização por danos morais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito gera dano extrapatrimonial presumido, ou seja, independentemente da demonstração de prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.

1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se
in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 12/09/2024).

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ. [...]. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2085054/TO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no
DJe
em 25/10/2023).

No mesmo sentido, tem reiteradamente decidido este Tribunal:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Compete à fornecedora a prova da existência da relação jurídica e da regularidade da cobrança contestada, especialmente quando há alegação de fraude ou erro administrativo, conforme o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. No caso, a concessionária não demonstrou a efetiva contratação dos serviços pelo consumidor, visto que a gravação telefônica e os registros sistêmicos apresentados foram impugnados e não constituem prova idônea da titularidade da unidade consumidora pelo autor.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta da fornecedora. No caso, a redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) se justifica, pois não há indícios de dolo ou abuso deliberado por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária.

2. O ônus da prova da relação jurídica e da regularidade da cobrança impugnada recai sobre a concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida indenização.

4. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido caso não haja dolo ou abuso deliberado.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1000870-15.2020.8.11.0044; TJMT, RI 10286014420228110002. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1001314-36.2023.8.11.0014, relator Desembargador Marcio Vidal, publicado no DJE 23/03/2025).

Da mesma forma, decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível no 1045480-72.2023.8.11.0041, de relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, ocorrido em 14/05/2025, bem como a Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível no 1038034-72.2022.8.11.0002, de relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, em 28/01/2025.

Quanto à fixação do valor da indenização, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese,
a negativação do nome do sindicato deu-se em razão de débitos cuja origem é absolutamente controvertida e desacompanhada de qualquer demonstração de relação jurídica válida. A manutenção de tal inscrição, mesmo após reclamações administrativas e apresentação de documentos demonstrando a cessão de titularidade, agrava a ilicitude da conduta da ré e reforça a caracterização do dano extrapatrimonial.

Ademais, tratando-se de entidade sindical que representa categoria profissional de natureza sensível, a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes possui o potencial de abalar sua imagem e credibilidade, circunstância que justifica a fixação de indenização, nos moldes da sentença.

Nesse contexto, o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
fixado na sentença
,
revela-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Com essas considerações,
nego provimento ao
mérito do
Recurso
de Apelação
.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que, embora
desprovido o
mérito, o recurso foi parcialmente acolhido em sede preliminar, com reforma parcial da sentença quanto à condenação à repetição do indébito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025